Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 22.626.187/0001-76 (AGRAVANTE), MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 970.587.778-53 (AGRAVANTE), FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 482.335.871-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Exauridas as tentativas de localização do executado para fins de citação pessoal, forçoso é considerar a validade da citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Centro Oeste Autopeças e outros
, objetivando a reforma da decisão que reputou válida a citação editalícia dos executados nos autos da ação de execução movida pelo
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato, alegam os agravantes, através da Defensoria Pública nomeada como curadora especial, que a citação por edital é nula, porquanto houve apenas uma tentativa de citação por meio de endereços fornecidos pelo agravado, e uma tentativa para encontrar o endereço no sistema INFOJUD, ou seja, não ocorreu o esgotamento das medidas de localização dos agravantes.

Pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da citação editalícia.

Não houve pedido liminar.

O agravado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum
(ID. 53492951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, foram esgotadas as tentativas de localização dos devedores para fins de citação pessoal, a fim de se considerar a validade da citação editalícia.

Conforme se infere dos autos, houve a tentativa de citação dos devedores, através de oficial de justiça, nos três endereços declinados pelo exequente/agravado, a saber: Av. Carmindo de Campos, no 2034, Jardim Paulista, CEP: 78065-310, nesta capital; Rua Alemanha, Quadra 09, Casa 01, do Bairro Jardim Europa, Cuiabá/MT; Condomínio Terra Nova, localizado na Estrada da Guarita, Bairro 23 de Setembro, na cidade de Várzea Grande/MT.

Foi, então, solicitada a consulta de dados cadastrais dos devedores, através dos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), contudo, foram fornecidos os mesmos endereços já diligenciados pelo Oficial de Justiça (ID. 43742967 – Pág. 75 e ID. 43742968 – Pág. 1).

Em razão do exposto, pugnou a parte exequente/agravado pela citação editalícia dos executados, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID. 43742968).

Como se vê dos autos, correto o cabimento da citação por edital, porquanto ficou demonstrado o esgotamento de outros meios de citação. Conforme entendimento do STJ, firmado no âmbito do Recurso Especial Repetitivo no 1103050/BA, frustradas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça, cabível a citação editalícia,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. – grifei.”
(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

No mesmo sentido, já decidiu reiteradas vezes este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – INTERRUPÇÃO – DESPACHO INICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL – VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da duplicata é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o do CPC.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal e localização do réu, é possível a citação por edital, o qual deve observar os requisitos legais.”
(N.U 0000498-56.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA - ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstrado que foram esgotados todos os meios possíveis para a citação pessoal da parte. Na hipótese, foi tentada a citação por carta e por oficial de justiça, restando infrutíferas as tentativas. Consultado o CNPJ na Receita Federal, constatou-se o mesmo endereço onde se tentou a citação; solicitada informações ao sistema BACENJUD, nada trouxe de novo. Esgotados todos os outros meios de localização da Apelante, não há falar em nulidade da citação editalícia.”
(N.U 0004598-88.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos foram esgotados os meios para a localização do endereço do réu, muito embora o STJ entenda não ser necessário tal requisito, de forma que a citação editalícia é válida. “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu"
(N.U 0049920-33.2018.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)

Dessa forma, impertinente a afirmação dos agravantes de nulidade da citação por edital, porquanto restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios para a citação pessoal dos executados.

Anto o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020